Tribunal: STF
Processo: HC 245968
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos declaração em habeas corpus. Penal e processo penal. Alegação de atipicidade da conduta. Pedido de suspensão do processo para fins de aferição de inelegibilidade. Acordo de não persecução penal (ANPP). Ausência de análise pelo colegiado de tribunal superior dos fundamentos constantes da decisão monocrática. Supressão de instância. Impossibilidade de conhecimento do writ pela Suprema Corte.  Possibilidade de aplicação a processos iniciados antes da vigência da Lei nº 13.964/19, desde que ainda não transitados em julgado. Impetração negada. Ordem concedida de ofício. Suspensão da ação penal. Conversão do feito em diligência a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de acordo de não persecução penal, caso preenchidos os requisitos. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.